Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-38.2018.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de rito ordinário. Pretensão à conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria com proventos integrais, em decorrência de invalidez por acidente em serviço, além de reparação de danos morais. Sentença que julga a ação parcialmente procedente. Reforma. Laudo pericial do IMESC, nos autos de n.o 0002971-76.2012.8.26.0247 (ação indenizatória por acidente

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de rito ordinário. Pretensão à conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria com proventos integrais, em decorrência de invalidez por acidente em serviço, além de reparação de danos morais. Sentença que julga a ação parcialmente procedente. Reforma. Laudo pericial do IMESC, nos autos de n.o 0002971-76.2012.8.26.0247 (ação indenizatória por acidente de trabalho intentada pelo autor) que conclui não existir nexo causal entre o acidente e o labor exercido pelo autor. Ausência de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), cujo ônus lhe pertence. Inexistência de violação a direito de personalidade do autor a ensejar reparação de danos morais. Sentença reformada. Recurso das rés e remessa necessária providos. Recurso do autor não provido.